Tribunal: STJ
Processo: 0800466-31.2017.8.12.0009
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869462 - MS (2025/0065188-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADOR
: KARPOV GOMES SILVA - MS015373B
AGRAVADO
: ADM DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - PR037880
ROGÉRIO SCHUSTER JÚNIOR - PR040191
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
OMISSÃO AUSENTE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. IMPOSTO SOBRE
CPC/2015.
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE. DECRETO ESTADUAL.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. NÃO CUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO. LEI
LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO INCIDÊNCIA DA
MAJORAÇÃO
SÚMULA 280/STF.
DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. ALEGAÇÃO NA IMPUGNAÇÃO DA AGRAVADA. AGRAVO
DESPROVIDO.
Não há ofensa ao
do
porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria
1.
art. 1.022
CPC/2015,
de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
Na hipótese de a reforma do acórdão recorrido demandar a interpretação de norma local, o
2.
recurso especial é incabível. Aplicação, por analogia, da Súmula 280 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
Na hipótese, é cabível a majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento)
3.
sobre o proveito econômico.
Agravo interno desprovido.
4.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
23/10/2025
29/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA51913028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 30/10/2025 19:07:59
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 8f99c986-1fc8-446c-a15f-d422e2c77d32

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA51913028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 30/10/2025 19:07:59
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 8f99c986-1fc8-446c-a15f-d422e2c77d32

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869462 - MS (2025/0065188-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADOR
: KARPOV GOMES SILVA - MS015373B
AGRAVADO
: ADM DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - PR037880
ROGÉRIO SCHUSTER JÚNIOR - PR040191
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
OMISSÃO AUSENTE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. IMPOSTO SOBRE
CPC/2015.
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE. DECRETO ESTADUAL.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. NÃO CUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO. LEI
LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO INCIDÊNCIA DA
MAJORAÇÃO
SÚMULA 280/STF.
DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. ALEGAÇÃO NA IMPUGNAÇÃO DA AGRAVADA. AGRAVO
DESPROVIDO.
Não há ofensa ao
do
porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria
1.
art. 1.022
CPC/2015,
de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
Na hipótese de a reforma do acórdão recorrido demandar a interpretação de norma local, o
2.
recurso especial é incabível. Aplicação, por analogia, da Súmula 280 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
Na hipótese, é cabível a majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento)
3.
sobre o proveito econômico.
Agravo interno desprovido.
4.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL contra decisão monocrática desta relatoria que conheceu do agravo para conhecer
em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar provimento, assim ementada (e-
STJ, fl. 1.204):

Documento eletrônico VDA51520150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:11:27
Código de Controle do Documento: 3222412a-bcd8-4b20-87c3-7e3d274f8aff

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO

OMISSÃO
AUSENTE.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
CPC/2015.
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. EXPORTAÇÃO.
IMUNIDADE. DECRETO-ESTADUAL. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. NÃO
CUMPRIMENTO.
POSSIBILIDADE
DE
TRIBUTAÇÃO.
LEI
LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

O agravante, em suas razões (e-STJ, fls. 1.218-1.223), sustenta a existência
de omissão no acórdão recorrido, pois não houve manifestação sobre "i) a não extensão
da imunidade às etapas internas; e ii) a incidência do regime de obrigações acessórias
como mecanismo de controle e prova da destinação ao exterior, extraída do sistema
federal" (e-STJ, fl. 1.222).
Alega a inaplicabilidade da Súmula 280/STF, pois a questão debatida envolve
matéria de lei federal.
Defende que "a tese vinculante estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal
no tema n. 475 da repercussão geral é de que a imunidade não alcança operações
internas anteriores à exportação, é constitucional e independe do conteúdo do decreto
local" (e-STJ, fl. 1.220).
Busca, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento deste
recurso pelo colegiado.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 911-918), pleiteando a majoração
dos honorários recursais.
É o relatório.
VOTO
Os argumentos do agravante não são aptos a ilidir os fundamentos da decisão
recorrida, a qual, por isso, merece ser mantida.
No que tange à suposta negativa de prestação jurisdicional, é preciso deixar
claro que o Tribunal estadual resolveu satisfatoriamente as questões deduzidas no
processo, sem incorrer nos vícios de obscuridade, contradição ou omissão com relação a
ponto controvertido relevante, cujo exame pudesse levar a um diferente resultado na
prestação de tutela jurisdicional.
Destaque-se o seguinte excerto (e-STJ, fls. 1.043-1.045 – sem destaque no
original):
Documento eletrônico VDA51520150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:11:27
Código de Controle do Documento: 3222412a-bcd8-4b20-87c3-7e3d274f8aff

Existe previsão legal determinando o recolhimento de ICMS nas operações de
transferência entre filiais de um mesmo titular. Todavia, esta regra (artigo 12, I,
da Lei Complementar 87/96) não deve ser aplicada.
Foi firmado entendimento no sentido da inconstitucionalidade do
mencionado artigo 12, que acarretou na elaboração da Súmula 166 do
Superior Tribunal de Justiça: "Não constitui fato gerador do ICMS o
simples deslocamento de mercadorias de um para outro estabelecimento
do mesmo contribuinte."
Ou seja, a mera saída física do bem para outro estabelecimento do
mesmo titular, quando ausente a efetiva transferência de sua titularidade,
não configura operação de circulação sujeita à incidência do ICMS, ainda
que ocorra agregação de valor à mercadoria ou sua transformação. Não
há fato gerador do tributo, diante da ausência de circulação econômica
com transferência de propriedade.
(...)
Não importa se a mercadoria, após a transferência, foi vendida, pois se
isto ocorreu a operação foi tributada pelo ICMS (face à saída, para venda,
do estabelecimento filial). O certo é que, na operação de transferência,
em si, o ICMS não era devido.
Nesse contexto, deve ser reformada, em parte, a sentença, a fim de determinar
o afastamento da incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias
(ICMS) nas transferências interestaduais de ativo permanente da embargante
entre seus estabelecimentos.
Da mesma forma foi esclarecido nos embargos de declaração, conforme
trecho a seguir (e-STJ, fl. 1.074 – sem destaque no original):

O acórdão embargado afastou as alegadas omissões, em decisão
fundamentada, sem qualquer vício capaz de justificar a oposição embargos de
declaração.
No caso, conforme pormenorizado no julgado, o Superior Tribunal de
Justiça entende que a própria Constituição Federal estabelece a
competência do Estado para instituir o ICMS (
II), sendo
art. 155,
consequência legal de direito que o ente público elabore regras para
aplicação do imposto, de acordo com o art.
§ 2o, do Código
art. 113,
Tributário Nacional.
Inexiste violação ao
o da LC 87/96, pois o Decreto instituído pelo
art. 3
Estado do Mato Grosso do Sul não afasta ou impede a aplicação da
mencionada imunidade, mas cria obrigações tributárias acessórias
capazes de comprovar a concretização da operação.
Evita-se, dessa maneira a aplicação do benefício de maneira irregular,
relacionada a operações de compra e venda no âmbito interno.
Documento eletrônico VDA51520150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:11:27
Código de Controle do Documento: 3222412a-bcd8-4b20-87c3-7e3d274f8aff

Cabe esclarecer que os embargos de declaração se revestem de índole
particular e fundamentação vinculada, cujo objetivo é o esclarecimento de uma decisão
eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
do
,
art. 1.022
CPC/2015)
não possuindo natureza de efeito modificativo.
O Tribunal de origem fundamentou que "inexiste violação ao
o da LC 87
art. 3
/96, pois o Decreto instituído pelo Estado do Mato Grosso do Sul não afasta ou impede a
aplicação da mencionada imunidade, mas cria obrigações tributárias acessórias capazes
de comprovar a concretização da operação" (e-STJ, fl. 1.074), portanto, ausente
qualquer omissão no julgado.
Desse modo, tendo o Tribunal local motivado adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu ser cabível à
hipótese, inexiste omissão apenas pelo fato de ter o julgado decidido em sentido
contrário à pretensão da parte.
Ademais, ao decidir como indevida a cobrança do Imposto sobre circulação de
Mercadorias (ICMS) na hipótese dos autos, o Tribunal
asseverou que o
a quo
atendimento dos requisitos previstos no Decreto estadual n. 11.803/2005, nos seguintes
termos (e-STJ, fls. 1.040-1.042 – sem destaque no original):

Nos termos do
§2o, X, a, do Supremo Tribunal Federal as operações
art. 155,
destinadas à exportação de mercadorias são imunes ao recolhimento do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS). No mesmo sentido é a
disposição contida no
o, II, da Lei Complementar 87 /96.
art. 3
Neste contexto, foi instituído o Decreto Estadual 11.803/2005, que
estabeleceu a forma como o contribuinte deve comprovar o envio dos
produtos ao mercado internacional, a fim de ser beneficiado com a
imunidade. Estabelece a norma:
(...)
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a própria Constituição
Federal estabelece a competência do Estado para instituir o ICMS (
II),
art. 155,
sendo consequência legal de direito que o ente público elabore regras para
aplicação do imposto, de acordo com o art.
§ 2o, do Código Tributário
art. 113,
Nacional.
Inexiste violação ao
o da LC 87/96, pois o Decreto instituído pelo
art. 3
Estado do Mato Grosso do Sul não afasta ou impede a aplicação da
mencionada imunidade, mas cria obrigações tributárias acessórias
capazes de comprovar a concretização da operação. Evita-se, dessa
maneira a aplicação do benefício de maneira irregular, relacionada a
operações de compra e venda no âmbito interno.
(...)
Documento eletrônico VDA51520150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:11:27
Código de Controle do Documento: 3222412a-bcd8-4b20-87c3-7e3d274f8aff

Portanto, correta a anulação do crédito fiscal exigido no auto de
Lançamento e Imposição de Multa no 15.702-E, exceto em relação às
notas ficais no 17 e no 43, a fim de manter a punição aplicada com
fundamento no
I, "h" da Lei Estadual 1810/97.
art. 117,
O exame da controvérsia, tal como enfrentada pelas instâncias ordinárias,
exigiria a análise de dispositivos de legislação local – Decreto Estadual 11.803/2005 e Lei
Estadual 1.810/1997 –, pretensão insuscetível de ser apreciada em recurso especial,
conforme a
("Por ofensa a direito local não cabe recurso
Súmula 280/STF
extraordinário").
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022,
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEI DISTRITAL 5.369/2014. ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE.
COMPENSAÇÃO DOS VALORES
SÚMULA 280/STF.
DEVIDOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COM CRÉDITO
INSCRITO EM PRECATÓRIO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE
IDENTIDADE
ENTRE
CREDOR
E
DEVEDOR.
DIVERGÊNCIA
PREJUDICADA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação ao
II, do Código de Processo Civil,
art. 1.022,
pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida,
segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem
apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro
material, omissão, contradição ou obscuridade.
Julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao
dispositivo de lei invocado.
2. Na hipótese de a reforma do acórdão recorrido demandar a
interpretação de norma local, o recurso especial é incabível. Aplicação,
por analogia, da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal (STF).
3. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que os honorários
advocatícios sucumbenciais, devidos em razão de decisão judicial favorável a
ente público, constituem verba autônoma e independente, pertencendo aos
respectivos procuradores, e, por isso, está vedada a compensação com
eventuais débitos da entidade representada.
4. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional
impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do
dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado
como violado ou à tese jurídica.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA51520150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:11:27
Código de Controle do Documento: 3222412a-bcd8-4b20-87c3-7e3d274f8aff

(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
REsp n. 2.010.920/DF,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
- sem destaque no
25/8/2025,
28/8/2025
original)
Além disso, no tocante à alegação de suposta omissão quanto à tese de que,
embora as exportações sejam imunes ao ICMS, as transações internas realizadas antes
da exportação não têm essa imunidade, conforme o entendimento do Supremo Tribunal
Federal no Tema 475, cabe afirmar categoricamente que isso jamais foi trazido aos autos
– seja na apelação do agravante de fls. 864-885 (e-STJ), seja nas contrarrazões ao
recurso de apelação adesivo da agravada de fls. 988-1.003 (e-STJ).
Tal tese, que é totalmente impertinente para o deslinde da questão jurídica
discutida na presente ação, foi trazida apenas e tão somente em seus embargos de
declaração, o que representa verdadeira inovação recursal, razão pela qual não cabia ao
Tribunal
se manifestar.
a quo
Por fim, a agravada, nas razões da impugnação, pleiteia a majoração dos
honorários recursais.
Da forma como os honorários advocatícios foram fixados pelo Tribunal de
origem, o percentual final resultou em 12% sobre o proveito econômico (e-STJ, fl. 1.045).
Assim, é razoável concluir que os honorários sucumbenciais devem ser majorados para o
patamar de 15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos
do
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da
art. 85,
justiça, se for o caso.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto por ESTADO
DE MATO GROSSO DO SUL; e acolho a impugnação da parte agravada – ADM DO
BRASIL LTDA. – tão somente para elevar os honorários recursais para 15% (quinze por
cento) do proveito econômico, em favor do advogado da parte recorrida, conforme prevê
o
§ 11, do Código de Processo Civil, observando-se, se aplicável, a concessão da
art. 85,
gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51520150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:11:27
Código de Controle do Documento: 3222412a-bcd8-4b20-87c3-7e3d274f8aff

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.869.462 / MS
Número Registro: 2025/0065188-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08004663120178120009 0800466312017812000950003 8004663120178120009
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADOR : KARPOV GOMES SILVA - MS015373B
AGRAVADO
: ADM DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - PR037880
ROGÉRIO SCHUSTER JÚNIOR - PR040191
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADOR : KARPOV GOMES SILVA - MS015373B
AGRAVADO
: ADM DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - PR037880
ROGÉRIO SCHUSTER JÚNIOR - PR040191
Documento eletrônico VDA51872898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:51:03
Código de Controle do Documento: 3632a60f-3d84-4c51-a19d-f2b2066ddd75

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51872898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:51:03
Código de Controle do Documento: 3632a60f-3d84-4c51-a19d-f2b2066ddd75